Tribunal: TJDFT
Processo: 0703462-03.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703462-03.2020.8.07.0017 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDA: KANANDA THWYANA VERAS DE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada por beneficiária de plano de saúde em que alega ter sido submetida a procedimento cirúrgico no cérebro para retirada de um tumor, tendo quedado-se, após o procedimento, com uma falha óssea frontal no crânio, o que levou à recomendação médica de uma cranioplastia utilizando-se de de uma “placa prototipada” o que foi indeferido pela ré, razão pela qual pediu a condenação da ré à autorização do procedimento 2. As operadoras de planos de saúde podem estabelecer as patologias que serão cobertas pelo seguro, todavia, não podem limitar o tipo de tratamento, uma vez que cabe apenas ao médico que acompanha o paciente, estabelecer a terapêutica mais apropriada para preservar ou restabelecer a saúde do segurado. Desse modo, é abusiva a recusa de cobertura de procedimento médico necessário para o tratamento de doença prevista no plano contratado. Precedentes: Acórdão 1199066, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 18/9/2019, Acórdão n.1102573, 00085249520168070020, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no PJe: 14/06/2018. 3. A Resolução Normativa n. 167/2008 editada pela Agência Nacional de Saúde, em atendimento ao comando do artigo 10, § 4o, da Lei n. 9.656/95, é ato normativo que define o rol não vinculativo de diretrizes de utilização a serem observados pelas operadoras de planos de saúde. 4. Embora a ré alegue a ausência de cobertura de órteses e próteses externas, não é o caso dos autos, em que, embora a fabricação seja externa, é implantada na paciente para corrigir falha óssea. 5. À luz das peculiaridades do caso concreto, deve a ré ser condenada por compensação por danos morais a fim de melhor se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Conforme Jurisprudência sedimentada no STJ, os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula no 362/STJ (AgInt no REsp 1720053/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 18/11/2019). 8. Recurso provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, § 1o, alínea “e”, e 10, § 4o, ambos da Lei 9.656/98, asseverando que o procedimento vindicado pela parte recorrida não possui cobertura no rol taxativo da ANS (Resolução Normativa n. 428/2017 ANS). Afirma a possibilidade e a legalidade das limitações e restrições existentes nos contratos privados de assistência à saúde, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro destes acordos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; c) artigos 186, 188, inciso I, 422, 884 e 927, todos do Código Civil, defendendo que agiu de acordo com a previsão legal e contratual, em estrito exercício regular do direito, de modo que o inadimplemento motivado pela discussão razoável acerca do descumprimento de obrigação contratual não enseja dano moral. Afirma que condená-la a reparar por supostos danos morais gerará enriquecimento indevido da parte contrária. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709 (ID. 31559995 - Pág. 22). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, § 1o, alínea “e”, e 10, § 4o, ambos da Lei 9.656/98, e 186, 188, inciso I, 422, 884 e 927, todos do Código Civil, bem como que se refere ao mencionado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Demais disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações concernentes à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709 (ID. 31559995 - Pág. 22). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016